Tribunal: TJDFT
Processo: 0712066-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Processo : 0712066-62.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de conflito negativo de competência promovido pelo Juízo do SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA em face do Juízo da SÉTIMA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. Todavia, compulsando os autos de origem (PJe 0702350-54.2024.8.07.0018 – id. 193321159), verifico a prolação de sentença em 15/04/2024 pelo Juízo suscitante, o qual, diante do pedido de desistência, extinguiu o feito sem resolução do mérito, em consonância com o art. 485, inc. VIII, do CPC, já transitada em julgado e arquivados os autos em definitivo. Ante o exposto, não conheço do conflito de competência, com fulcro no art. 932, VIII, do CPC, e no art. 87, XIII, do RITJDFT, por estar prejudicado, diante da perda superveniente do objeto. Comuniquem-se e intimem-se. Arquivem-se estes autos oportunamente, com as cautelas de estilo. Brasília – DF, 24 de maio de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator